Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017527-33.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
RECORRIDO: IVALDO ALVES PORTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 110738970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado RAC n. 1017527-33.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 112670482.
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial ao argumento de que: “(...) a notificação enviada ao endereço do contrato é valida e tem condão de notificar o réu em mora, eis que respeita os termos do decreto–lei 911/69”. (...) Ocorre que, a notificação foi enviada ao endereço que a parte ré informou, ou seja, se o endereço está errado a culpa é única e exclusiva da parte ré que deveria passar os dados corretos ao Banco autor”. (... ) é evidente que a parte autora cumpriu com os requisitos conforme o decreto-lei 911/69, eis que a notificação foi enviada ao endereço do contrato e com o retorno negativo “endereço insuficiente”, efetuou a notificação por meio de protesto no cartório de títulos”. Diante de todo exposto a parte autora, postula que este MM. Juízo considere a documentação comprobatória de mora do devedor, com a intimação do mesmo, através de protesto, em razão do preenchimento de todos os requisitos para a propositura da demanda, deferido, consequentemente o pedido liminar de busca e apreensão”.
Recurso tempestivo (id. 1160888540).
Contrarrazões (id. 119323999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial em relação à comprovação da mora do devedor para o preenchimento dos requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça